Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-41.2018.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003965-41.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR FIORINI - CPF: 213.318.470-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RILLER SILVA REVERDITO - CPF: 936.862.181-00 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN - CPF: 048.631.779-09 (EMBARGANTE), MAYARA DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 021.099.851-27 (EMBARGANTE), LENI HACK - CPF: 600.327.669-04 (EMBARGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), GILMAR FIORINI - CPF: 213.318.470-87 (EMBARGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), LUCIENE NEVES SANTOS - CPF: 536.384.331-53 (EMBARGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
PROVIDO POR UNÂNIMIDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE PLÁGIO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS AUTORES TENHAM SOFRIDO PREJUÍZO PROFISSIONAL PELA APURAÇÃO DO SUPOSTO PLÁGIO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a alegada caracterização dos danos morais a ensejar a condenação dos embargados ao pagamento de indenização com a manutenção da sentença outrora reformada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RILLER SILVA REVERDITO E OUTROS
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargadas, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial e como não há condenação, fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, conforme ementa abaixo transcrita (ID 147505666):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE PLÁGIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS AUTORES TENHAM SOFRIDO PREJUÍZO PROFISSIONAL PELA APURAÇÃO DO SUPOSTO PLÁGIO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A instauração de procedimento administrativo para apuração de eventual ocorrência de plágio não caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.-”

Em suas razões recursais (ID 156326153) sustentam os embargantes a ocorrência de omissão posto que o acórdão deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, negando vigência ao disposto no artigo 489, parágrafo primeiro, incisos II e IV do CPC/15.

Sustentam que nada se diz no acórdão quanto à total falta de prova pré-constituída a demonstrar que os embargados adotaram medidas ou realizaram pesquisas para levantamento da eventual ocorrência de plágio antes da formalização da denúncia de plágio pelo ofício 005/2017/LH, datado de 10 de abril de 2017.

Defendem ser necessária a manifestação expressa sobre a
solicitação da Requerida Leni Hack, à reunião de colegiado no dia 13/04/2017, com o claro propósito de constranger os professores, ora Requerentes. Quando seriam os Requerentes submetidos a avaliação do estágio probatório;

Afirmam ainda inexistir pronunciamento sobre a desproporcionalidade entre a conduta praticada pelos embargados frente aos embargantes, sem nenhum tipo de verificação prévia quanto à suposta prática de plágio.

Asseveram ser imprescindível o saneamento das omissões apontadas para que se possa compreender de modo expresso as razões de reforma da sentença para que conste as razões de modificação do posicionamento firmado de forma completa na sentença proferida pelo juízo singular, sob pena de negar vigência ainda ao disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reformar o acórdão para que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Não sendo este o entendimento, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico e não no valor da causa.

Sem contrarrazões (ID 158230669).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante os embargantes haverem sustentado a ocorrência de omissão no acórdão ora impugnado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelos embargados, sem que haja de fato o aludido vício.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 147505671):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
RILLER SILVA REVERDITO, JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN e MAYARA DE ALMEIDA TAVARES
ajuizaram a presente Ação de Obrigação de Não Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais em face de
LENI HACK, GILMAR FIORINI e LUCIENE NEVES SANTOS
, alegando que são docentes lotados na UNEMAT e que no ano de 2016 teriam elaborado um artigo científico cujo título foi “Aulas de recreação no ensino fundamental: reflexões sobre conteúdos e sua relação com a educação física”. (ID 126013793).

Narram na inicial que após a publicação do referido artigo, os requeridos encaminharam denúncia à Revista Corpoconsciência comunicando a ocorrência da prática e plágio (ID 126013793).

Asseveram que a formalização da denúncia se deu em 10/04/2017, mediante o ofício nº 005/2017/LH, cuja subscritora
LENY HACK
se valeu do nome da
UNEMAT
e do cargo que ocupava a época (ID 126013793).

Aduzem que ao serem provocados pelo Editor chefe da revista, os autores buscaram orientação profissional para respaldar a licitude do trabalho científico, oportunidade em que teriam demonstrado a lisura e a legalidade dos atos praticados, em contraponto à comunicação de plágio (ID 126013793).

Justificam que em consulta técnica formulada à bibliotecária Tereza Antônia Longo Job – INEMAT, Dulce Inês Leocádio – UNICAMP, Sueli Oliveira – INICAMP verificou-se a legalidade e lisura da citação firmada pelos autores, inexistindo qualquer intenção em se apropriar da pretensa autoria literária dos requeridos (ID 126013793).

Alegam que se não bastasse a denúncia, os requeridos não pouparam esforço na pulverização da falsa denúncia no meio acadêmico, antes mesmo de quaisquer providências pela autoridade máxima da IES, a quem competiria a determinação de procedimento investigativo para eventual aplicação de punição (ID 126013793).

Afirmam que antes mesmo de exercerem o direito ao contraditório e da ampla defesa, o assunto foi submetido e pautado, por solicitação de
LENI HACK
à reunião de colegiado nos dias 13/04/2017, com o claro propósito de constranger os autores que seriam submetidos, naquela época, à avaliação do estágio probatório (ID 126013793).

Concluem afirmando que após a instauração de procedimento interno junto à UNEMAT, conclui-se pela inexistência de plágio, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda requerendo a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos autores, valor devidamente corrigido e atualizado, além da retratação (ID 126013793).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformadas, recorre às requeridas, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao acerto ou desacerto da sentença que condenou as apelantes ao pagamento de indenização por danos morais em razão da instauração de procedimento administrativo para apuração de suposto plágio atribuído aos apelados.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alegaram os autores, a abertura de procedimento administrativo para apuração de suposto plágio em trabalho científico não se caracteriza como um ilícito a gerar dano moral indenizável.

Isso porque, o ofício encaminhado ao Editor Chefe da revista apenas busca informar e registrar denúncia de suposto plágio ou falta de rigorosidade científica, requerendo ao final a adoção das medidas cabíveis para apuração do fato e preservação do direito dos autores, ora apelantes (ID 126013799).

O mesmo se extrai da prova testemunhal, cujos depoimentos demonstraram que não houve divulgação da instauração do procedimento administrativo para apuração de plágio como afirmaram os autores na inicial.

DINAIRAN DANTAS
, prestou depoimento, dizendo que: “[...] em 2017 era professora do curso de Educação Física; que não era dedicação exclusiva; (...) que tomou conhecimento do processo apenas quando entrou na coordenação em 2018; (...) que na condição de professora do curso não ficou sabendo do caso; ... que em nenhum outro momento tomou conhecimento do caso; (...) que a declarante nem chegou de ler o processo que estava na coordenação; que a técnica lhe informou que se tratava de um processo envolvendo a professora Leni e o professor Hiller; que não chegou a ler o processo, pois tinha muitas outras coisas que a declarante precisava cuidar; que a declarante apenas guardou o processo; (...) que a técnica mencionou que era um processo que cuidava de questão ética [...].”. (relatório de mídia contido no id. 44164354 - fl. 1).

ADRIELSON CLOVIS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
disse que “[...] trabalha na unemat; que não tomou conhecimento nos corredores da universidade sobre o caso; ... que não ouviu comentários seja por meio de acadêmicos ou por professores; ... que enquanto professor participou de uma reunião de colegiado no fim do ano; [...].” (relatório de mídias contido no id. 44167178 - fl. 1).

KASSIA AUXILIADORA
, declarou que “[...] ouviu de alguém que tinha ligação com os professores; que ouviu do professor Fernando; que a declarante morava com o Professor Fernando e ele comentava as situações da faculdade; que por meio dele ficou sabendo do caso; que a declarante sentiu da parte do Fernando que era desnecessária a situação; que era uma questão simples que poderia ser resolvida; ... que posterior a esse tempo, a declarante só tomou conhecimento que o caso persistia após ser procurada pelo professor Gilmar para ser testemunha; [...].”(relatório de mídias contido no id. 44167178 - fl. 1).

FERNANDO GARCIA DE MELLO
, declarou que “[...] que o declarante exerceu a função de coordenador do curso de Educação Física; que o colegiado do curso era presidido pelo declarante; ... que chegou ao colegiado um documento informando a ocorrência de plágio praticado pelos professores Riller, João e a acadêmica Mayara; que o documento foi encaminhado ao colegiado e foi conversado sobre ele; que a ideia era a de que este documento servisse de subsídio para a avaliação que ocorreria; que o declarante defendeu que o documento não fosse utilizado para a avaliação do estágio probatório dos professores, pois se referia a período posterior ao período que seria objeto da avaliação; ... que o declarante não se recorda se houve a leitura da íntegra do documento; ... que no colegiado regional o declarante chegou a ser questionado por professores acerca do caso; ... que o declarante acredita que o procedimento levado a efeito pelas requeridas poderia ter sido feito de outra forma, pois apresentado em momento delicado gerando muito estresse; ... que a denúncia de plágio é grave; ... que o declarante não presenciou os requeridos comentando o ocorrido pelos corredores da faculdade; ... que não houve prejuízo aos professores autores, pois, os fatos narrados no documento se referia a período posterior sobre o qual eles deveriam ser avaliados; ... que o documento não subsidiou a avaliação; ... que foi feito questionamento à bibliotecária da universidade sobre o caso, e ela emitiu parecer no sentido de que não houve a caracterização de plágio; que acredita que houve outra consulta em outra instituição e também o comentário do bibliotecário foi de que não seria caso de plágio; ... que o declarante entende que o fato deveria ter sido comunicado à comissão de ética; ... que se a informação apresentada ao colegiado fizesse alusão ao período de avaliação dos professores, haveria pertinência para a avaliação do estágio probatório[...].” (relatório de mídias contido no id. 44167178 - fl. 2).

RODRIGO ALVES BANDEIRA
, declarou que “[...] era membro do colegiado; ... que o declarante tomou conhecimento dos fatos quando houve o protocolo do ofício; ... que o ofício comunicava uma denúncia; ... que houve consenso de que o documento não poderia interferir no processo avaliativo; ... que mesmo que fosse considerado o documento, afetaria apenas um dos quesitos da avaliação; ... que o declarante jamais citou nomes de qualquer pessoa envolvida nesse caso para terceiros; ... que o declarante não ouviu comentários sobre o caso nos corredores da faculdade; [...].” (relatório de mídias contido no id. 44167178 - fl. 2).

O Editor Chefe da revista
EVANDRO CARLOS MOREIRA
declarou que “[...] é editor chefe da revista corpoconsciência; ... que no dia 12 de abril de 2017 recebeu um e-mail da senhora Leni Hack com documento em anexo contendo aproximadamente 5 páginas em que ela informa e relata uma possível indicação de plágio em artigo publicado na revista acadêmica; que o declarante informou que tomaria as devidas providências; que o declarante encaminhou e-mail aos autores do artigo pedindo esclarecimentos a respeito da denúncia apresentada; ... que encaminharam documentos justificando a inexistência de plágio; que nesse ínterim o declarante fez contato com o bibliotecário da UFMT perguntando a ele se ele entendia que naquela denúncia havia elementos que caracterizariam a prática de plágio; que ele entendeu que não havia indicação de plágio; que o declarante reuniu o conselho editorial da revista e responderam a Leni Hack dizendo que a conclusão era de que não houve plágio; ... que academicamente isso é uma “mancha terrível” na imagem de qualquer tipo de acadêmico, seja ele mestre, mestrando, doutor ou doutorando; que isso traz inúmeros problemas e qualquer tipo de credibilidade que se tenha pode se perder com uma denúncia como esta; ... que também impacta diretamente no processo de avaliação no estágio probatório; ... que uma situação como essa é inadmissível no âmbito acadêmico; [...]” (arquivo no id. 29097917 – fls. 82 e ss.).

Ora, os depoimentos deixam claro que os autores não sofreram nenhum prejuízo a ensejar a condenação das apelantes, pois não houve divulgação do ocorrido comprometendo o nome dos professores, tampouco prejuízo à avaliação do estágio probatório.

Assim, diversamente da conclusão do magistrado sentenciante, considero ausente o preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano moral indenizável.

Há que se esclarecer ainda que a conduta das apelantes não se caracteriza como ilícita, pois agiram em defesa de seus direitos autorais, ao constatarem possível ocorrência de plágio.

É sabido que diante de situações como esta, se torna imprescindível a instauração de procedimento adequado à verificação da ocorrência, tendo restado comprovado que não houve plágio e sim erro na forma de indicação da citação da obra mencionada (ID 126024661; 126024660; 126014656), conforme abaixo colacionado.

Além disso, é sabido que a observância às normas da ABNT são obrigatórias no âmbito acadêmico, não sendo possível admitir que professores universitários desconheçam tal regramento.

Inclusive a testemunha
VALDIR SILVA
declarou em seu depoimento a necessidade de observância às regras da ABNT para não caraterização de plágio, conforme trecho abaixo transcrito (relatório de mídias contido no id. 44167178 – fl. 2):

“[...] é professor do curso de Letras, doutor e pesquisador no CNPQ; ... que o declarante foi coordenador do PIBID; ... que toda a orientação para citações é dada a partir da ABNT; ... existem várias formas de se fazer citações; ... sempre deve-se ter o cuidado de citar as fontes para não tipificar plágio, seja ela parcial ou total; ... que é uma prerrogativa da seriedade que se deve ter no âmbito dos eventos científicos; ... que o declarante desconhece o hábito de citar um edital; que o edital não é um produto intelectual; ... que em certa ocasião foi procurado pela requerida Leni e com base no que ela lhe informou o declarante sugeriu que a hipótese narrada caracterizaria plágio; ... que em outra ocasião o declarante acessou os materiais o declarante achou estranha a forma com que foi citada a referência; que na referência é o edital que aparece; que na verdade deveria ser mencionada a obra da qual se valeu; ... que a estranheza é quanto a forma, pois o procedimento não é esse; que na ocasião em que foi procurado a Leni, ela não citou a pessoa que se tratava; ... que a partir dali o declarante entrou em seu carro, foi embora e não conversaram mais; que não escutou nos corredores da faculdade comentários sobre o caso; [...].”

Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para que seja afastada a condenação das apelantes por não estarem presentes na hipótese os requisitos caracterizadores do dano moral indenizável.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial e como não há condenação, fixar 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo por parte dos embargantes, devem eles utilizarem dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa dos pontos sobre os quais os embargantes requerem manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023